Tribunal: TJSP
Processo: 0005082-03.2014.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Roubos majorados – artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, em concurso formal – Recurso da Defesa: Absolvição por insuficiência de provas. Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Réus que confessaram os fatos na Delegacia – Vítima que reconheceu os acusados na Delegacia – Representante da empresa vítima também reconheceu um dos réus em juízo –

Ementa:
Roubos majorados – artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, em concurso formal – Recurso da Defesa: Absolvição por insuficiência de provas. Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Réus que confessaram os fatos na Delegacia – Vítima que reconheceu os acusados na Delegacia – Representante da empresa vítima também reconheceu um dos réus em juízo – De fato, Jessyca não reconheceu os acusados em audiência, porém isto não diminui a credibilidade do reconhecimento feito em sede policial, onde, inclusive, os réus foram colocados entre outras pessoas, nos termos do artigo 226, do CPP, e seguramente apontados por ela como os autores do assalto (fls. 09). Aliás, é certo que a não realização de novo reconhecimento em audiência pode se dar por vários motivos, como medo, insegurança, o decurso do tempo, entre outros fatores - Vale destacar que o decisum condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do Inquérito Policial, desde que a veracidade de tais elementos tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do contraditório; o que é o caso ora analisado - Firmes e harmônicos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela identificação dos acusados. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastar os réus da condenação - Condenação mantida. Recurso Ministerial: Iniciais que devem ser fixadas acima do piso (réus que ostentam passagens, com condenação, pela Justiça Criminal, por crimes idênticos), porém, em fração menor que a pedida pela acusação – Majorado o aumento aplicado pelas causas de aumento de pena (uso de arma de fogo e concurso de agentes) – Biqualificação que autoriza maior exasperação – Mantido o reconhecimento do concurso formal próprio – Desígnios autônomos não configurados. Regime: Necessidade de determinação do regime inicial fechado – Medida mais branda não é suficiente à repreensão dos réus. Dado parcial provimento ao recurso ministerial e negado provimento ao recurso defensivo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000783475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005082-03.2014.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que são
apelantes/apelados ELIAS GOMES DOS SANTOS JUNIOR e NATANAEL
GUSTAVO SIMÃO DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso defensivo e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso acusatório,
condenando NATANAEL GUSTAVO SIMÃO DOS SANTOS e ELIAS GOMES
DOS SANTOS JUNIOR às penas de 07 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, no piso.
Comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais. E, conforme
explanado, expeçam-se os competentes mandados de prisão.V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590
Aptes/Apdos: Elias Gomes dos Santos Junior e Natanael Gustavo Simão dos
Santos
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Voto no 27592
Roubos majorados artigo 157, §2o, incisos I e II, do
Código Penal, em concurso formal Recurso da Defesa:
Absolvição por insuficiência de provas. Incabível -
Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto
condenatório. Réus que confessaram os fatos na Delegacia
Vítima que reconheceu os acusados na Delegacia

Representante da empresa vítima também reconheceu um
dos réus em juízo De fato, Jessyca não reconheceu os
acusados em audiência, porém isto não diminui a
credibilidade do reconhecimento feito em sede policial,
onde, inclusive, os réus foram colocados entre outras
pessoas, nos termos do artigo 226, do CPP, e seguramente
apontados por ela como os autores do assalto (fls. 09).
Aliás, é certo que a não realização de novo reconhecimento
em audiência pode se dar por vários motivos, como medo,
insegurança, o decurso do tempo, entre outros fatores -
Vale destacar que o decisum condenatório pode considerar
os elementos produzidos nos autos do Inquérito Policial,
desde que a veracidade de tais elementos tenha sido
confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo
do contraditório; o que é o caso ora analisado - Firmes e
harmônicos depoimentos dos policiais civis responsáveis
pela identificação dos acusados. Defesa que não logrou
produzir qualquer contraprova suficiente para afastar os
réus da condenação - Condenação mantida. Recurso
Ministerial: Iniciais que devem ser fixadas acima do piso
(réus que ostentam passagens, com condenação, pela
Justiça Criminal, por crimes idênticos), porém, em fração
menor que a pedida pela acusação Majorado o aumento
aplicado pelas causas de aumento de pena (uso de arma de
fogo e concurso de agentes) Biqualificação que autoriza
maior exasperação
Mantido o reconhecimento do
concurso formal próprio
Desígnios autônomos não
configurados. Regime: Necessidade de determinação do
regime inicial fechado
Medida mais branda não é
suficiente à repreensão dos réus. Dado parcial provimento
ao recurso ministerial e negado provimento ao recurso
defensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590 -Voto no
3
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que
adoto, acrescento que NATANAEL GUSTAVO SIMÃO DOS
SANTOS e ELIAS GOMES DOS SANTOS JUNIOR foram
condenados à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, no
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, no piso,
ambos por incursos no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal
(fls. 245/253).
Inconformado, apelou a defesa,
para ambos os acusados, alegando, em síntese, que as provas constantes
dos autos não são suficientes para embasar a condenação. Demanda,
assim, a absolvição dos acusados (fls. 286/289).
Também recorreu a acusação
buscando a exasperação das iniciais em 1/2, diante das circunstâncias
judiciais negativas apontadas, a majoração da pena acima do mínimo
legal pelas causas de aumento de pena reconhecidas, o reconhecimento
do concurso formal imperfeito, bem como a fixação do regime inicial
fechado (fls. 261/270).
Devidamente
contra-arrazoados
os recursos (fls. 291/293 e 295/302), subiram os autos a este Egrégio
Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590 -Voto no
4
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento do recurso de apelação
defensivo e pelo provimento do ministerial (fls. 307/311).
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que,
em 03 de janeiro de 2014, por volta das 09h15min, na Praça Mateo Bei,
n. 177, no interior do estabelecimento comercial Lotérica Olhar da
Sorte, Jóquei Clube, cidade e comarca de São Vicente, os acusados,
agindo com indivíduo não identificado, subtraíram, para proveito
comum, mediante grave ameaça, consistente no emprego de arma de
fogo, contra as funcionárias Jessyca Dayane Vaz da Silva e Karina
Cardoso da Silva, a quantia de R$18.000,00, em prejuízo do
estabelecimento comercial representado por seu proprietário Rodrigo
Mesquita de Oliveira.
Consta, também, que nas mesmas
condições acima descritas, os acusados, com outro indivíduo não
identificado, subtraíram em proveito comum, mediante grave ameaça,
consistente em emprego de arma de fogo, contra as funcionárias
mencionadas, um aparelho celular, da marca LG/370, avaliado em
R$350,00, em prejuízo de Jessyca.
Segundo o apurado, os acusados,
junto com um comparsa não identificado, ingressaram no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590 -Voto no
5
estabelecimento armados e anunciaram o assalto. Enquanto o comparsa
rendia os clientes, Natanael e Elias, com emprego de armas, obtiveram
acesso ao interior dos caixas do estabelecimento, onde subtraíram a
quantia de R$18.000,00. Na ocasião, os acusados ainda subtraíram o
aparelho celular de Jessyca.
Após a subtração, Natanael, Elias
e o comparsa fugiram.
Pois bem, a materialidade delitiva
restou claramente demonstrada através dos Boletins de Ocorrência de
fls. 03/05 e 06/08, do Auto Reconhecimento Pessoal de fls. 09, e pela
prova oral colhida nos autos.
Também é certa a autoria do
delito.
Ouvidos em sede policial, ambos
os réus confessaram a prática delitiva.
Natanael narrou que: “Realmente
praticou o roubo no estabelecimento comercial indicado neste RDO, em
companhia de mais duas pessoas. Um deles, conhece apenas pelo nome
de Elias, neste momento tomando conhecimento de que se chama Elias
Gomes dos Santos Junior, e outro indivíduo conhecido como 'Demonio'
ou 'Diabo' ou 'Macumba', o mesmo indivíduo que está com o cabelo
pintado de loiro e com a camisa listrada, cuja foto está sendo lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590 -Voto no
6
apresentada neste momento. O roubo foi praticado com as armas que
foram emprestadas por indivíduos conhecidos como 'Chuck' e
'Andrezinho'. O numerário auferido com os roubos era entregue a estes
dois indivíduos, como ressarcimento pela perda de um fuzil e duas
metralhadoras apreendidas por policiais do quinto distrito de Santos,
estas pertencentes a 'Andrezinho' e por uma porção de droga, esta
pertencente ao indivíduo conhecido como 'Chuck'. Por esta dívida, em
face de estar sendo ameaçado pelos dois indivíduos aqui citados,
precisou praticar estes vários roubos pelos quais está sendo indiciado.”
(fls. 21).
Já Elias disse que: “realmente
praticou o roubo no estabelecimento comercial indicado neste RDO, em
companhia de outras pessoas. Um deles, conhece apenas pelo nome de
Natanael, conhecido também como 'Montanha' ou 'Gordinho', e outro
indivíduo conhecido apenas como 'João Maciel', e outro conhecido
como 'Neguinho' que conheceu quando decidiram assaltar o
estabelecimento. O revólver apreendido, calibre 38, apreendido no
último sábado, é de sua propriedade. É viciado em 'maconha' e nunca
foi internado na Fundação Casa. Estava devendo para uma organização
criminosa o valor de R$800,00, em face de ter perdido um material
entorpecente, 'crack' e foi dispensado pelo partido. Já pagou pela dívida,
tendo se arrependido de todo o mal feito.” (fls. 24).
Em juízo, como sói ocorrer, os
acusados se retrataram e negaram os fatos. Natanael informou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590 -Voto no
7
estava com sua mãe no dia em questão, sendo que os policiais o
“pegaram” e o fizeram assinar “um monte de b.o.”. Disse que foi
agredido e coagido a assinar alguns papéis (mídia digital). E Elias
declarou que estava na casa de seu irmão no dia e horário do ocorrido,
sendo que também sofreu agressões enquanto estava na delegacia,
sendo obrigado a assinar diversos papéis sem ler (mídia digital).
Ocorre que, a tentativa superficial
e judicial dos réus de se isentarem de culpa não convence, pois restou
isolada diante do conjunto de provas carreado aos autos, o qual é
afirmado, inclusive, pelas suas confissões extrajudiciais detalhadas.
Senão vejamos.
O proprietário do estabelecimento
vítima, Rodrigo Mesquita de Oliveira, em juízo (mídia digital), relatou
que não estava no local no momento dos fatos, mas viu a ação
criminosa nas imagens captadas pelas câmeras de segurança do
estabelecimento. Referiu que, através das imagens, pode ver quando
suas funcionárias Karina e Jessyca chegavam ao trabalho e, em seguida,
vários assaltantes chegaram atrás. Neste momento, eles abordaram
Karina, que os levou até o interior da lotérica e indicou onde estava o
dinheiro, enquanto a outra funcionária, Jéssica, saiu correndo e fugiu
em direção à praça. Acrescentou que pelo menos dois roubadores
adentraram no estabelecimento junto de Karina, enquanto os demais
permaneceram do lado de fora, não sendo possível visualizá-los nas
imagens captadas pelas câmeras. Ainda, o declarante informou que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590 -Voto no
8
roubado cerca de R$20.000,00, bem como afirmou que reconheceu as
pessoas que realizaram o roubo através das imagens, sendo que, sob o
crivo do contraditório, reconheceu Natanael (mídia digital).
Aqui, é importante frisar que,
evidentemente, quando um vídeo é transformado em imagem e é
impresso, ainda mais em branco e preto, perde sua qualidade e nitidez,
sendo assim, é plenamente possível que Rodrigo tenha conseguido
realizar um reconhecimento ao ver pessoalmente os vídeos das câmeras
de segurança, mesmos que as imagens presentes nos autos não se
mostrem nítidas.
Seguindo, a vítima Jessyca, em
juízo, declarou que trabalha na lotérica assaltada e, no dia dos fatos,
após chegar ao local, encontrava-se fazendo anotação no quadro de
resultados, sendo que a porta estava entreaberta, quando viu uma arma
prateada e imediatamente deixou o local e abrigou-se em uma padaria.
Informou que a outra funcionária, Karina, permaneceu no local e foi
abordada por pelo menos 03 ou 04 assaltantes. Disse que esqueceu seu
celular no local e os roubadores também o subtraíram, sendo que do
estabelecimento foi levado bastante dinheiro. Enfim, relatou ter visto as
imagens e feito o reconhecimento pessoal na delegacia (fls. 179/187).
Não há nenhuma razão para
invalidar o mencionado depoimento e o reconhecimento extrajudicial,
feito pela ofendida, pois não se observa no presente caso, qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590 -Voto no
9
intenção deliberada da mesma, de prejudicar os réus, pessoas que sequer
conhecia. Ainda, nos delitos patrimoniais, os quais, em grande maioria,
são cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são de
extrema importância para elucidar os fatos e apontar a autoria. Dessa
forma, deve prevalecer sua palavra, sendo aceitável para embasar a
condenação.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
E também o que prevalece junto
aos nossos Tribunais:
“As declarações da vítima, apoiadas
nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a
presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a
palavra divergente do réu" (STJ - HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2011).
“Prova
Palavra
da
vítima Valor
Reconhecimento As declarações da vítima constituem elemento probatório relevante
ao reconhecimento da responsabilidade criminal dos réus As declarações da pessoa
atingida por crimes patrimoniais, como o roubo qualificado, constituem a base da
estrutura probatória, ou seja, são o elemento de prova mais importante à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590 -Voto no
10
demonstração da responsabilidade criminal do acusado Precedentes Por fim, não
bastassem as declarações precisas da vítima, a oitiva do policial militar que
participou da prisão dos acusados confirma a versão por ele apresentada Recursos
improvidos neste aspecto. (Apelação Criminal n. 1.128.414-3/6 São Paulo 1a
Câmara da Seção Criminal Relator: Márcio Bártoli 18.12.07 V.U.).
“Inexistindo
nos
autos
qualquer
circunstância que desautorize ou desacredite a palavra da vítima, esta assume
relevo e deve ser admitida como elemento de convicção, sendo suficiente para dar
suporte a condenação, inclusive quanto ao uso da arma e concurso de pessoas. 3- a
r. Decisão recorrida desafia reparo parcial. (TJRJ AC 2008.050.07527 3a C. Cr.
Rel. Rela. Desa. Maria Angélica Guedes DJe 31.08.2009).
“É de grande valia e suficiente para a
condenação o reconhecimento pessoal feito pela vítima do crime de roubo, se
nenhuma irregularidade se prova em relação a este ato” (RJDTACRIM 30/272).
De fato, Jessyca não reconheceu
os acusados em audiência, porém isto não diminui a credibilidade do
reconhecimento feito em sede policial, onde, inclusive, os réus foram
colocados entre outras pessoas, nos termos do artigo 226, do CPP, e
seguramente apontados por ela como os autores do assalto (fls. 09).
Aliás, é certo que a não realização de novo reconhecimento em
audiência pode se dar por vários motivos, como medo, insegurança, o
decurso do tempo, entre outros fatores.
Vale destacar que o decisum
condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do
Inquérito Policial, desde que a veracidade de tais elementos tenha sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590 -Voto no
11
confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do
contraditório; o que é o caso ora analisado.
Neste sentido, a orientação do
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. É vedado ao Magistrado
proferir sentença condenatória baseada exclusivamente em elementos de convicção
colhidos nos autos do inquérito policial. Inteligência do artigo 155 do Código de
Processo Penal (com redação dada pela Lei 11.690/2008). 3. Por outro lado, a
existência de provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que
corroborem a veracidade dos elementos produzidos extrajudicialmente, sustentando
a versão apresentada pela acusação, é suficiente para autorizar a manutenção da
integridade do édito condenatório...” (STJ, 6a Turma, AgRg no HC 118761 / MS,
Rel. Min. Celso Limongi, j.19.02.2009)
Mas não é só.
Corrobora, também, com a versão
acusatória, os depoimentos harmônicos, coerentes e verossímeis,
proferidos pelos policiais civis Fabrizio e Artur, os quais narraram que a
ocorrência foi apresentada pela polícia militar, sendo que a funcionária
Jessyca fez o reconhecimento pessoal na delegacia e apuraram que ela
havia acabado de abrir o estabelecimento e se encontrava fazendo
anotações no quadro de jogos, quando os réus e outros assaltantes
adentraram o local e subtraíram o dinheiro da lotérica. Discorreram que
passaram a realizar diligências e apuraram que os acusados já haviam
praticado diversos roubos em locais próximos e também na cidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590 -Voto no
12
Santos, já sendo procurados e conhecidos nos meios policiais. Os
depoentes mencionaram que foi possível visualizar os acusados nas
imagens captadas pelas câmeras do local, bem como ainda foi subtraído
o celular de Jessyca (mídia digital).
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa aos réus. Além disso, nada há de concreto nos autos que
pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590 -Voto no
13
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no
Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas,
porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o
depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da
materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido
para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a
observância do contraditório” (HC 136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Portanto,
não
há
nos
autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente.
Concluindo, os acusados não
lograram produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da
condenação ou sustentar suas alegações apresentadas em juízo.
Dessa
forma,
uma
vez
configurados os crimes descritos na denúncia, o desfecho condenatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590 -Voto no
14
era de rigor, posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a
autoria restaram devidamente incontroversas, e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.
Superada esta questão, passam-se
às penas.
Desde já, afirmo não ser possível
o acolhimento do pedido acusatório para o reconhecimento do concurso
formal imperfeito.
Isto porque, o concurso formal
impróprio ocorre, nos termos do artigo 70, segunda parte do Código
Penal: “ (...) As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a
ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de
desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior”.
E, no caso em tela os desígnios
autônomos não restaram demonstrados.
Fernando Capez assim define o
concurso formal imperfeito de delitos:
Concurso formal imperfeito (art.
70, caput, 2a parte): É o resultado de desígnios autônomos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590 -Voto no
15
Aparentemente, há uma só ação, mas o agente, intimamente, deseja os
outros resultados ou aceita o risco de produzi-los. Como se nota, essa
espécie de concurso formal só é possível nos crimes dolosos. Exemplo:
o agente incendeia uma residência com a intenção de matar todos os
moradores. Observe-se que a expressão “desígnios autônomos”
abrange tanto o dolo direto quanto o dolo eventual. Assim, haverá
concurso formal imperfeito, por exemplo, entre um delito de homicídio
doloso com dolo direto e outro com dolo eventual (Código penal
comentado / Fernando Capez, Stela Prado. 3. ed. São Paulo : Saraiva,
2012. Direito penal - Legislação - I. Título).
Os acusados, em um só contexto
fático, subtraíram, para si, bens móveis pertencentes a duas vítimas, de
sorte que, mediante uma só ação, praticaram dois roubos, incidindo no
concurso formal de crimes.
A
propósito,
Weber
Martins
Batista ensina:
"O crime de roubo, como o de
furto, visa à proteção do patrimônio das pessoas. De todas elas e de
cada uma em particular. Como o patrimônio de A não se confunde com
o de B, a subtração das coisas de A é diversa da subtração das coisas
de B. Cada uma delas caracteriza um crime de roubo. Por isso mesmo,
ao praticar este delito contra duas, três ou quatro pessoas, o agente
comete dois, três ou quatro roubos. Se o faz em uma só ação, é lógico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590 -Voto no
16
concluir que deve responder por dois, três ou quatro roubos em
concurso formal. Será possível haver dúvida sobre isso? Se a ação (no
roubo) é praticada em relação a várias pessoas em conjunto - diz
FRAGOSO - e se todos são despojadas de bens, há concurso formal. É
que, como diz o mestre FREDERICO MARQUES, ao tratar do
concurso formal, 'uma só conduta dá origem a mais de um fato, ou a
mais de um crime, quando atingir a mais de um bem penalmente
tutelado.'" (O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, 2a ed.,
Forense, 1995)
Deste
modo,
apesar
do
entendimento contrário da acusação, não é o caso da aplicação do
concurso formal na forma imprópria, na medida em que não restou
demonstrado que os crimes foram praticados com desígnios autônomos.
Por outro lado, na primeira etapa
da dosimetria, é necessária a fixação das iniciais acima do mínimo legal,
para ambos os réus, nos termos do artigo 59, do Código Penal, diante da
evidente personalidade e conduta social desvirtuada que eles possuem.
Natanael ostenta passagens pela
Justiça Criminal, inclusive com condenação em primeiro grau por crime
idêntico (fls. 15, do apenso), além de estar sendo processado por outro
(fls. 16, do apenso). Já Elias, também possui condenação em primeiro
grau por crime idêntico (fls. 17, do apenso), além de condenação
definitiva (fls. 18/19).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590 -Voto no
17
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade do agente (Const. Fed., art.
5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68,
caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
“Há - como diz o afamado Enrico
Ferri - em todo crime, um aspecto causal (bem jurídico ofendido ou
posto em perigo) e um aspecto sintomático (periculosidade do seu
autor), mas este tem uma importância preponderante, pois que a justiça
penal deve servir à defesa social e, por isso, deve avaliar a potência
ofensiva do delinquente, que pode ser diversa da gravidade do crime”
(Princípios de Direito Criminal: o Criminoso e o Crime, trad. bras. de
Luiz Lemos D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003, § 57, pág. 278).
Destarte,
quando
cuida
“Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se
“estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre, pois, adaptar a sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade),
tendo-se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja,
procedendo-se à diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590 -Voto no
18
Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre
justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de
Justiça, inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na
fixação da pena-base quando são levados em consideração elementos
concretos dos autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda-
base a título de personalidade, motivos, circunstâncias e consequências
do crime. 3. É inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-
base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada
circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador
certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias
judiciais, devendo ser avaliado se a fundamentação exposta é
proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar
escolhido.(...)” (AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Por
isso,
justificável
a
exacerbação da pena, mas, a fração de 1/5 se mostra adequada e
suficiente, perfazendo as penas-base em 04 anos, 09 meses e 18 dias de
reclusão, e o pagamento de 12 dias-multa, no piso, para cada réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590 -Voto no
19
Após,
não
foram
verificadas
agravantes ou atenuantes.
Na sequência, de rigor o aumento
da pena em 3/8, ante a presença das circunstâncias majorantes, previstas
no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, quais sejam o fato
do delito ter sido cometido em concurso de agentes e mediante o uso de
arma de fogo, as quais restaram comprovadas de forma cabal pelos
depoimentos trazidos aos autos, em especial pela palavra da vítima.
Salienta-se que a biqualificação,
por maior a reprovabilidade das condutas e para que não se igualem
situações díspares, o que afronta o princípio da individualização das
penas, autoriza a exasperação em montante superior ao mínimo de um
terço (RTJ 157/138-143, Rel. Min. Moreira Alves, 1a T., v.u.; HC
76.405-1-SP, Rel. Min. Moreira Alves, 1a T., v.u., j. 3.3.98, DJU
17.4.98, p.5; HC 72.869-3-RJ, Rel. Min. Francisco Rezek, 2a T., v.u., j.
14.11.95, DJU 4.4.97, p. 10520). (“Roubo. Duas Qualificadoras.
Aumento. Pena. No crime de roubo, estando presentes duas
qualificadoras (no caso, arma de fogo e concurso de agentes) justifica-
se o aumento da pena-base até a metade. Precedentes citados do STF:
HC 71.176-SP, DJ 3/6/1994, e HC 71.330-SP, DJ 30/9/1994; do STJ:
Resp 206.607-SC, DJ 4/9/2000, e Resp 397.719-MG. Resp 363.531-
MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 19/3/2002”
(Informativo Interação, Magistratura, n° 26 Maio/2002, pág.7).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590 -Voto no
20
Desse modo, a sanção resulta em
06 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, e o pagamento de 16 dias-
multa, no piso, para cada réu.
E, diante do reconhecimento do
concurso formal próprio, que é mantido, aplica-se uma das penas,
aumentada em 1/6, tornando-se definitiva a reprimenda de 07 anos, 08
meses e 12 dias de reclusão, e o pagamento de 18 dias-multa, no piso.
Nota-se que a pena de multa
deveria ter sido somada, nos termos do artigo 72, do Código Penal,
porém, diante da inércia ministerial neste ponto, é mantido o aumento
em fração.
Arrematando-se, no que tange ao
cumprimento da pena, entende este relator que a concessão de regime
inicial diverso do fechado para autores de crime de roubo retira a
eficácia intimidante da pena e concorre para incentivar a prática deste
tipo de delito.
Sendo este o entendimento que
prevalece na jurisprudência:
“força é convir que o agente de roubo
se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em
evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590 -Voto no
21
“no crime de roubo, o regime inicial
fixado para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza
vêm aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são
praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo
pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo
pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da
pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza
da infração, tais circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas
na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido
Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).
Ainda, também é certo que o
artigo 33, do Código Penal, em seus parágrafos, é claro em determinar
que apenas os condenados não reincidentes podem iniciar o
cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, dependendo do
quantum de pena e das circunstâncias do delito.
Eis que, no caso em tela, os réus
não apresentam circunstâncias judiciais favoráveis, além de terem
praticado crime gravíssimo, o que torna necessária a determinação do
regime inicial fechado, para ambos.
Concluindo, a par de estarem
presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto
haver indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para
garantia da ordem pública e da necessária aplicação da lei penal.
Consigne-se,
ainda,
que
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590 -Voto no
22
conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a
reiteração delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente do
estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito,
do que decorre a importância de se garantir a credibilidade da justiça
após a ocorrência de grave desrespeito.
Salienta-se que pesa sobre os réus
a condenação por roubo majorado, crime gravíssimo, de elevada
nocividade social, revelando, em princípio, uma situação de particular
gravidade, incompatível com a liberdade provisória.
Trata-se de delito grave que tem
esgarçado demasiadamente o tecido social, uma verdadeira metástase
que está corroendo a nossa juventude, ou seja, a natureza e a gravidade
das condutas atribuídas aos réus, bem como as próprias circunstâncias
que envolvem os crimes praticados, recomendam a custódia cautelar.
Ademais,
não
se
configura
constrangimento ilegal a custódia cautelar dos réus, também justificável
pela gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de
Mirabete:
A conveniência da medida deve ser
regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590 -Voto no
23
da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do
ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor
público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como
garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional (in Código de
Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
Aliás, a manutenção da liberdade
provisória aos acusados contribui para fomentar o descrédito da Justiça
perante a população, que está compreensivelmente alarmada com a
banalização da prática de crimes.
Assim, a custódia encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por
escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio
social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do
modus operandi de sua conduta demonstra ser dotado de
periculosidade.
Ademais, a garantia da ordem
pública tem a finalidade de assegurar a credibilidade das instituições,
notadamente
do
Poder
Judiciário,
conferindo
visibilidade
e
transparência das políticas públicas de persecução criminal.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso acusatório, condenando NATANAEL
GUSTAVO SIMÃO DOS SANTOS e ELIAS GOMES DOS SANTOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590 -Voto no
24
JUNIOR às penas de 07 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, no piso.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções Criminais.
E, conforme explanado, expeçam-
se os competentes mandados de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR